Tribunal: STF
Processo: RE 1451282
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2003 a 2007. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2003 a 2007. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. 



    Honorários advocatícios. Redução. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Recurso denegado. 



    Juros moratórios. Incidência a partir do trânsito em julgado da decisão que os concede. Aplicação do que rezam os artigos 161, § 1º, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.” (documento eletrônico 11, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 145, II, da mesma Carta, sob o argumento de que é constitucional a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar do Município de Vargem Grande do Sul/SP.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 576.321 RG-QO/SP (Tema 146 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Acórdão a negar provimento a apelo contra sentença que julgou procedentes os pedidos. Interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento deste, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil. 



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2003 a 2007. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2003 a 2007. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. 



    Honorários advocatícios. Redução. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Recurso denegado. 



    Juros moratórios. Incidência a partir do trânsito em julgado da decisão que os concede. Aplicação do que rezam os artigos 161, § 1º, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.” (documento eletrônico 19, p. 2)



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 543-B, § 4°, do CPC/1973 (documento eletrônico 20).



    É o relato do necessário. Decido



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321 RG-QO/SP (Tema 146 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2009, ratificou o entendimento desta Corte no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, bem como assentou a legitimidade da adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    Ressalte-se, ainda, que o Pleno desta Corte, com apoio no referido julgamento, aprovou as Súmulas Vinculantes 19 e 29, cujos teores seguem transcritos respectivamente:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    Além disso, observo que o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 576.321 RG-QO/SP, de sua relatoria, asseverou que, no cálculo das taxas, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. Basta uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.



    Ademais, com esse mesmo raciocínio, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a adoção da área do imóvel como elemento para apurar o valor de taxas cobradas pelo serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o texto constitucional, sendo, na verdade, uma forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva, conforme se verifica do julgamento do RE 232.393/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJe 5/4/2002, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.



    I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.



    II. - R.E. não conhecido.”



    Com essa mesma orientação, destaco, também, julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. METRAGEM DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 



    1.  O acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da taxa de coleta de resíduos, razão pela qual devida sua reforma.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.311.641 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.148.041 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/2019 – grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.178.457 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26/8/2019 – grifei)



    Assim, na situação sob exame, verifico que é constitucional a adoção da testada do imóvel com elemento para apurar a base de cálculo da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de sua legitimidade. 



    Especificamente sobre o caso, menciono os seguintes precedentes envolvendo a taxa de coleta de lixo domiciliar instituída pelo Município de Vargem Grande do Sul/SP: RE 949.661/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/5/2016; e RE 917.958 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018, cuja ementa passo a transcrever:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento unicamente com relação à distribuição dos ônus da sucumbência.” (grifei)



    Posto isso, com base no art. 557, § 1º-A, combinado com o art. 543-B, § 4º, ambos do Código de Processo Civil/1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento apenas para reconhecer a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo domiciliar. 



    Quanto aos ônus sucumbenciais, e considerando que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide do CPC/1973, determino a distribuição e a compensação, de forma recíproca e proporcional, dos honorários advocatícios e das despesas entre as partes litigantes do processo, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator